Tribunal: TJMT
Processo: 1004696-71.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 1004696-71.2017.811.0006
Recorrente: INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES
Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 95883987) interposto por INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme seguinte ementa (id. 93079468):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLVIDO “ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA” – ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – OBRIGAÇÃO DE INFORMAR – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE – DEVEDORA FIDUCIANTE REGULARMENTE CONSTITUÍDA EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – PROTESTO – VALIDADE – MORA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2. (...). A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ – Quarta Turma - AgRg no AREsp 365.039/DF - Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. em 08/10/2013 - DJe 17/10/2013). (AgInt n° 1004696-71.2017.811.0006, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 30/06/2021)”.
A recorrente alega em suas razões:
(i) ofensa ao art. 1.022, II do CPC ao fundamento de omissão quanto a não ocorrência da constituição em mora.
(ii) violação a Súmula 72/STJ e aos arts. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69 e 15 da Lei n° 9.492/97, ao argumento de inexistência mora, eis que a notificação encaminhada não foi entregue no endereço indicado no contrato e por fim, que o protesto deve suceder ao prévio esgotamento dos meios para localização do devedor.
(ii) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 96071456).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 96027959).
Contrarrazões (id. 98619977).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, “in casu”, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, II do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II do CPC, a recorrente alega que o acórdão foi omisso quanto a constituição em mora da devedora. Entretanto, do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“Na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior em relação à Sumula 72 estabelecendo que estabelece que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
[...]
Sem mais delongas, é evidente que o Recurso deve ser desprovido, porquanto os documentos trazidos pelo banco/agravado são mais do que suficientes para atender os requisitos do art. 3o do Decreto-lei no 911/69, tendo em vista que a mera oferta da carta remetida ao domicílio contratual do devedor torna válida e satisfatória à constituição e comprovação da mora.
(...) o endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor; por essa razão, deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial, etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual.
Essa providência foi perfeitamente atendida pelo agravado, de modo que, se não houve o recebimento ou, como no caso, se este não ocorreu precisamente em razão de o próprio devedor ter indicado número inexistente ou transferido sua residência para ponto desconhecido, então o reconhecimento da validade da notificação se impõe de qualquer maneira”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação a quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação de Súmula – não cabimento (Súmula 518/STJ)
A recorrente alega ofensa a Súmula de Tribunal Superior (72/STJ). Não obstante, vale registrar que, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi da Súmula 518/STJ.
“Súmula 518/STJ. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. INVENTÁRIO DOS BENS DA CÂMARA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE. OCORRÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE. (...) IV - Enunciado de súmula não se equipara à Lei federal, logo eventual afronta não pode ser invocada em recurso especial, à luz do disposto na Súmula n. 518 desta Corte: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula." Sobre o tema, colhem-se os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n. 1.361..251/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 6/5/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.294.809/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe 22/3/2019). (...) (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 26/10/2020, DJe 28/10/2020)” (grifei).
Portanto, registre-se que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é firme no sentido de que não cabe a apreciação de recurso especial, por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, que tenha por fundamento violação de enunciado ou Súmula de Tribunal Superior” (AgRg no AREsp 382.862/MT) (grifei).
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta ofensa a Súmula 72 do STJ, o que obsta a sua admissão pela alínea “a” do permissivo constitucional nesse ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Não obstante os argumentos da recorrente, tem-se que a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ (também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a”) preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Sustenta a recorrente a inexistência de mora, eis que não efetivada a notificação, o que ensejaria necessidade de prévio esgotamento das tentativas de localização do devedor para tanto. Entretanto, conforme consignado no acórdão, a recorrida constituiu o devedor em mora fazendo uso do instrumento de protesto. O órgão fracionário deste Sodalício assim ponderou em suas razões de decidir:
“Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.
A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:
‘A fim de comprovar a mora, a instituição financeira juntou aos autos, cópia da notificação extrajudicial, expedida pelo próprio banco, e o respectivo aviso de recebimento, noticiando a devolução da correspondência pelo motivo “retorno do A.R. com informação - “ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA (id. 71763984 - Pág. 8). No entanto, o endereço utilizado pelo banco/apelante é o mesmo fornecido pela devedora/apelante no referido contrato, ou seja Avenida paquistão no 13, Bairro: Residencial Grande ParaisoI, Caceres; CEP 78200- 000. Nesse sentido, sendo infrutífera a notificação extrajudicial do devedor em primeiro plano, o banco/apelante providenciou a notificação via cartório de protesto por instrumento de protesto (id. Num. 71763984 - Pág. 6), que foi liminarmente deferido pelo juízo monocrático, que entendeu estar suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. (id. 71763987 - Pág. 1 ). Nesses termos, conforme preceito contido no Decreto-Lei no 911/69 (artigo 2o, § 2o), com a redação que lhe foi dada pela Lei no 13.043, de 2014, na Ação de Busca e Apreensão a mora do devedor decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento ou em caso não obtendo êxito, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...) Da regularidade do protesto por edital. De início, insta salientar que a comprovação da constituição em mora do devedor é pressuposto processual da ação de busca e apreensão respaldada no inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária. (...). Destaque-se que a mora pode ser comprovada mediante carta registrada, com aviso de recebimento, prescindindo da intermediação do Cartório de Títulos e Documentos, ou do Oficial de Protesto. (...) No caso em baila, o Banco Apelante encaminhou notificação extrajudicial via Cartório de Títulos e Documentos, mas, considerando que o AR da notificação constou como não entregue, o credor levou o título a protesto, cuja intimação foi realizada por edital. Diante de tais circunstâncias, tendo em vista a tentativa anterior de realização da intimação pessoal, tem-se como válida a constituição em mora do devedor fiduciante, realizada via edital pelo Oficial do Cartório de Protesto.
A instituição financeira juntou aos autos, cópia da notificação extrajudicial, noticiando a devolução da correspondência pelo motivo - “ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA (id. 71763984 - Pág. 8). Vale frisar, que o endereço utilizado pelo agravado é o mesmo fornecido pela devedora ora agravante no referido contrato, ou seja Avenida paquistão no 13, Bairro: Residencial Grande Paraiso, Caceres; CEP 78200- 000.
Em seguida, sem sucesso inicial, o banco agravado procedeu a constituição em mora do devedor/agravado por meio de instrumento de protesto, enfatizando o inadimplemento das prestações avençadas, bem como a validade da notificação pela modalidade empregada.
(...)
Sem mais delongas, é evidente que o Recurso deve ser desprovido, porquanto os documentos trazidos pelo banco/agravado são mais do que suficientes para atender os requisitos do art. 3o do Decreto-lei no 911/69, tendo em vista que a mera oferta da carta remetida ao domicílio contratual do devedor torna válida e satisfatória à constituição e comprovação da mora.
(...)
Assim, o endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor; por essa razão, deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial, etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual.
Essa providência foi perfeitamente atendida pelo agravado, de modo que, se não houve o recebimento ou, como no caso, se este não ocorreu precisamente em razão de o próprio devedor ter indicado número inexistente ou transferido sua residência para ponto desconhecido, então o reconhecimento da validade da notificação se impõe de qualquer maneira”. (grifei)
Ademais, em caso análogo ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, “in verbis”:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. (...) 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. (...) 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. (...) 7. Recurso especial conhecido e provido". (REsp 1828778/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)” (grifei).
A hipótese dos autos revela que apensar de devolução da correspondência, houve o protesto, o que por si só caracteriza a mora.
Com efeito, consigne-se que esta Vice-Presidência recebeu, em 02/03/2021, autos vindos do STJ a respeito dessa matéria, oportunidade em que se deu provimento ao REsp 1.900.028/MT para anular o acórdão, determinando novo julgamento à luz da jurisprudência da Corte Especial. Eis a ementa da decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de busca e apreensão. 2. A demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse – pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 3. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1900028/MT – Rel. Min. NANCY ANDRIGUI, j. em 13/12/2020)” (grifei).
Não obstante a irresignação da recorrente, vale anotar que o entendimento manifestado pelo órgão fracionário deste Tribunal (em consonância com a jurisprudência do STJ), também já restou assentado em outras decisões, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1884358/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)” (grifei).
“BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. 1. O § 2o do art. 2o, do Decreto-lei no 911/69 não exige que a prova da mora seja por carta registrada expedida por intermédio de cartório de Títulos e Documentos, apenas. Pode a prova ser feita pelo protesto do título, a critério do credor. E, no caso, foi apresentado o devido título protestado. Se o cartório efetivou o protesto por edital, assim fez por não ter encontrado o réu no seu endereço. E a lei não determina que o protesto não possa ser efetivado por edital. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 146.265/SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, j. em 03/12/1998, DJ 01/03/1999, p. 307)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento.
Portanto, resta vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada ofensa aos arts. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69 e 15 da Lei n° 9.492/97.
Registre-se, por fim, que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 83 do STJ.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça